Tribunal: TJSP
Processo: 2049267-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes. Suposta omissão.
Omissão verificada quanto ao oferecimento de caução. Pretensão, no entanto, que ainda assim não comporta acolhimento, pois prevalece o fato de que não presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.